Tribunal: TJDFT
Processo: 0744514-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744514-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIANA RIBEIRO MAROCLO REU: FH CONCEITOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado no ID 31777635. À Secretaria da Câmara para que mude a classificação do feito. Na forma do artigo 523, caput do Código de Processo Civil, intime-se a executada para o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias por meio de depósito judicial, com as advertências dos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo legal. A executada poderá, caso queira, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora